Tribunal: CARF
Processo: 18470.721085/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.721085/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.286 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
CÉSAR AUGUSTO DA FONSECA LESSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721085/2011-53
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.286 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721085/2011-53

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 38 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 30 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 3 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-calendário
2008, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 10/01/2011, de fls. 03/07.
...
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 6.018,57, recebido pelo
titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 353,55.
...
Incluídos rendimentos conforme DIRF.
...
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
- Em relação à Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício, valor da infração R$ 6.018,57, informa que não houve omissão de
rendimentos da fonte pagadora CNPJ 00.352.294/0001-10;
- Rescindiu seu contrato de trabalho com a INFRAERO em 21/12/2007, tendo
apresentado DIRPF/2008 com todos os rendimentos informados por aquela empresa.
Não recebeu em 2008 nenhum valor e também não recebeu qualquer informação de que
teria algo a receber da empresa;
- Anexa documentos e solicita revisão da notificação de lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.286 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721085/2011-53

Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
Comprovado, por meio das consultas aos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, que o contribuinte auferiu rendimentos da fonte
pagadora contestada, no ano-calendário fiscalizado, e que não informou
tal rendimento na Declaração de Ajuste Anual, resta caracterizada a
omissão de rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/01/2015 (e-fls. 35), o sujeito
passivo interpôs, em 04/02/2015 (e-fls. 38), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida repisando os argumentos impugnatórios.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$6.018,57.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos recebidos
pelo contribuinte, no valor de R$ 6.018,57:
...
O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado rendimento
tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
O contribuinte não informou o rendimento recebido pela fonte pagadora CNPJ
00.352.294/0001-10, mas somente os recebidos do Governo do Estado do Rio de
Janeiro, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Agência Nacional de Aviação
Civil –ANAC.
O contribuinte carreou aos autos cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, ano-calendário 2007, emitido pela EMPRESA
BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA em nome de César
Augusto da Fonseca Lessa, referente a “Rendimentos do Trabalho Assalariado”, fl. 10.
Referido comprovante não pertence ao ano-calendário fiscalizado.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.286 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721085/2011-53

Em consulta ao Portal DIRF, verifica-se que consta DIRF entregue por Empresa
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária que traz informações sobre rendimentos
recebidos pelo contribuinte no ano-calendário 2008:
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 260.953.787-53
Nome do beneficiário constante do cadastro: CÉSAR AUGUSTO DA
FONSECA LESSA
CNPJ do declarante: 00.352.294/0001-10
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: EMPRESA
BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
Data de entrega: 14/02/2013 16:57 Tipo: Retificadora
Código
Rend. Bruto
Imposto Retido
0561
6.018,57
353,55
Total sem 13o: 6.018,57
353,55
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas
pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das
declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são neutras
quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
De acordo com as informações contidas na DIRF entregue pela fonte pagadora Empresa
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária os rendimentos recebidos pelo contribuinte,
no ano-calendário 2008, corresponderam a R$ 6.018,57, e não foram por ele informados
na DIRPF/2009. Assim, houve omissão de rendimentos recebidos no ano-calendário
2008 no valor de R$ 6.018,57, devendo ser mantido o lançamento nos exatos termos em
que efetuado pela Fiscalização.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.286 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721085/2011-53

Fl. 61
DF CARF MF
Original